Tribunal: STF
Processo: RHC 263515
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado em favor de Ibrahim José Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.005.323/MG (evento 54).



    O Recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, porquanto baseada na gravidade abstrata e na reincidência. Argumenta que o paciente “foi flagrado com uma quantidade de droga que, por sua ínfima dimensão, é incapaz de sustentar presunção alguma de mercancia”. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 54):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva. 



    2. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, com base no risco de reiteração delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela existência de risco de reiteração delitiva e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base no risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante está em cumprimento de pena pela prática do mesmo crime. 



    6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 



    7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas, pois, ao ser abordado por policiais militares em patrulhamento (evento 7):



    “(...)



    Pelo que se constata dos autos, na data da prisão, a guarnição policial realizava patrulhamento quando avistou o veículo Fiat Stilo, conduzido por Ibrahim, com Paulo ao lado, em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram localizados quatro papelotes de substância análoga à cocaína no interior do veículo, bem como quantias em dinheiro com os abordados. 



    Em sede policial, o conduzido Paulo Roberto de Oliveira confessou que havia combinado previamente com Ibrahim, via WhatsApp, de adquirir um papelote de cocaína pelo valor de R$50,00, obtendo desconto para R$43,00, quantia essa transferida via Pix ao vendedor. Confirmou que já havia comprado entorpecentes com Ibrahim em outras ocasiões e declarou ser usuário de drogas. Ainda segundo os policiais, Paulo apresentou o comprovante da transação via Pix e afirmou que o entorpecente lhe seria entregue no momento em que ambos foram abordados.



    O outro conduzido, Ibrahim José Silva, permaneceu em silêncio durante todo o procedimento policial, mesmo após consultar-se com seu advogado. 



    Contudo, o depoimento de Paulo, aliado às circunstâncias da abordagem, à apreensão de drogas e valores em dinheiro, bem como às informações extraídas dos depoimentos dos policiais militares envolvidos, dão robustez à narrativa de prática de tráfico de drogas, especialmente quanto ao papel de Ibrahim como fornecedor e de Paulo como adquirente do entorpecente. 



    Veja que os policiais afirmaram que já receberam denúncias no sentido do cometimento de tráfico de drogas por Ibrahim.”



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau fundamentou nos seguintes termos: 



    “ (...)



    No caso em tela, é necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública visto que o autuado está em cumprimento de pena pela prática do mesmo crime (tráfico). Além disso, tudo indica que, em liberdade, o flagranteado continuará a delinquir, notadamente porque, em que pese já tenha sido condenado pelo cometimento do crime de furto, ao que tudo indica, novamente voltou a cometer crimes, o que demonstra que as medidas impostas até o momento, sejam elas privativas de liberdade ou não, não surtiram efeitos positivos.”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias antecedentes ao afirmar que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, mais precisamente o risco de reiteração delitiva. Extraio da referida decisão:



    “ (...)



    Quanto a segregação cautelar, no caso em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, bem como o acórdão impugnado estão suficientemente fundamentados, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante "está em cumprimento de pena pela prática do mesmo crime (tráfico)"- fl. 32.



    (...)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024); (AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024); (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024) —.



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    (...)



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Isto posto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva foram preenchidos, de forma que as decisões proferidas nas instâncias inferiores estão em consonância com a legislação e com a jurisprudência desta Corte, não restando configurado qualquer ilegalidade capaz de ensejar a modificação da situação atual do paciente. 



    Além disso, ressalto que as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.” (HC 176.246-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente